Tribunal: TJSP
Processo: 2121982-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Condomínio edilício. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que o condomínio adote medidas emergenciais para a contenção dos vazamentos existentes no telhado do edifício.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco

Ementa:
Condomínio edilício. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que o condomínio adote medidas emergenciais para a contenção dos vazamentos existentes no telhado do edifício.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). De acordo com o relato e a documentação acostada à exordial, o condomínio agravado atribui à agravante, com fundamento na Convenção Condominial, a responsabilidade pelo telhado, o que é autorizado pelo §5o do art. 1.331, do CC e compromete a probabilidade do direito invocado. Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não estão claramente evidenciados, já que como a própria agravante relata, os problemas com as infiltrações já perduram há 4 anos.
Recurso improvido.